Tribunal: TJMT
Processo: 1001196-93.2023.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001196-93.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO SILVA COSTA - CPF: 031.308.813-60 (APELANTE), ALMIR SANTANA DA SILVA - CPF: 697.415.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA - CPF: 041.551.421-55 (TERCEIRO INTERESSADO), WYLLIAM LAIONEL DE OLIVEIRA - CPF: 044.440.231-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001196-93.2023.8.11.0003

APELANTE: MARCELO SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE. FURTO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA
AMOTIO
. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal de sentença condenatória de crime de furto simples. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o crime de furto foi consumado ou se deve ser desclassificado para a modalidade tentada; e (ii) se é possível reconhecer o furto privilegiado, com a redução de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O furto se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve período e seguida de perseguição ao agente. No caso, o réu ultrapassou os caixas e foi abordado na galeria do supermercado, configurando a consumação do delito.

4. O reconhecimento do furto privilegiado exige que o agente seja primário e que o bem subtraído seja de pequeno valor. Embora o valor da
res furtiva
seja inferior a um salário-mínimo, o réu é reincidente, o que impede a aplicação do privilégio.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que seguida de perseguição imediata.” 2. “A reincidência impede o reconhecimento do furto privilegiado, mesmo que a coisa furtada seja de pequeno valor.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155,
caput
, e § 2º; CP, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1526671/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 16.12.2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001196-93.2023.8.11.0003

APELANTE: MARCELO SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcelo Silva Costa
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal [
furto simples
].

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, cujas condições deverão ser fixadas pelo juízo da execução penal.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada. Subsidiariamente, postula o reconhecimento do furto privilegiado, com a aplicação da redução de pena no grau máximo de 2/3 (dois terços), conforme prevê o artigo 155, § 2º, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001196-93.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Marcelo Silva Costa
pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal [
furto simples
], consoante se depreende de excerto da peça incoativa:

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 18/01/2023 às 15h30min, no Supermercado Big Master, localizado na rua Fernando Correa da Costa, nº 478, Vila Aurora, em Rondonópolis, o réu MARCELO SILVA COSTA, subtraiu, para si, 07 peças de carne tipo picanha da marca Friboi, avaliadas em R$ 700,98, pertencentes ao Supermercado Big Master.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de furto no Supermercado Big Master, vez que os colaboradores do estabelecimento detiveram o denunciado no estacionamento do mercado após praticar o crime de furto. Os policiais foram informados que o suspeito havia adentrado no mercado com uma mochila nas costas, momento em que pegou o carrinho vazio e começou a andar pelo local. Certo momento o suspeito colocou 7 peças de carne picanha na mochila e outros produtos no carrinho.

No caixa o investigado informou que não poderia pagar pelas compras, pois tinha esquecido o cartão do banco em casa. Desta forma, deixou o carrinho e foi em direção ao estacionamento com as peças de carne dentro da mochila. Foi quando os funcionários do mercado surpreenderam o denunciado com o produto do furto. Acrescentaram que o suspeito já é conhecido da segurança pela prática de furto.

Por fim, os policiais conduziram o denunciado para a delegacia, acompanhado do material apreendido.

Os indícios suficientes de autoria estão contidos na declaração das testemunhas ao final arroladas, as quais também demonstram que o prejuízo foi evitado com a prisão em flagrante do denunciado.

Assim agindo, o denunciado praticou as condutas delituosas capituladas nos artigos 155, caput do Código de Penal.

Ressalta-se que o denunciado está cumprindo pena por condenação criminal por crime de furto nos autos da Ação Penal nº 1021305-65.2022.8.11.0003 da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis, o que deverá ser considerado por ocasião da fixação da pena.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MARCELO SILVA COSTA como incurso no artigo 155, caput, do Código de Penal (...).

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT julgou procedente a pretensão deduzida na exordial, em decisão assim exarada:

Vistos, etc.

1. O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ofereceu denúncia em face de
MARCELO SILVA COSTA
, qualificado(s) nos autos, atribuindo-lhes a prática do(s) delito(s) previsto no
artigo 155, caput, do Código de Penal.

2. Narra a denúncia que em 18
.01.2023 o denunciado subtraiu para si ou para outrem coisas alheias móveis, consistente em
07 peças de carne tipo picanha da marca Friboi, avaliadas em R$ 700,98, em prejuízo ao Supermercado Big Master, localizado na Rua Fernando Correa da Costa, nº 478, Vila Aurora, em Rondonópolis.

3. Consta nos autos que na ocasião, o denunciado entrou no supermercado com uma mochila nas costas e começou a andar pelo local com um carrinho de compras colocando alguns produtos. Em determinado momento colocou as peças de carne na mochila e se dirigiu ao caixa, informando que não poderia pagar pelas compras do carrinho uma vez que havia esquecido o cartão.

4. Dito isso, saiu em direção ao estacionamento quando foi abordado por funcionários portando os objetos furtados dentro da mochila.

5. A polícia foi acionada e o denunciado conduzido à DePol juntamente com a res furtiva.

6. A denúncia foi oferecida e devidamente citado o acusado apresentou Resposta à Acusação (119348721).

7. Realizada audiência de instrução, colheu-se o depoimento das testemunhas arroladas e interrogatório do acusado.

8. Alegações finais orais pelo Ministério Público requerendo a condenação do acusado, reconhecendo o aditamento da denúncia para atribuir ao acusado a sanção prevista no art.155, § 2º, CP diante do pequeno valor da coisa subtraída, considerando a confissão do acusado.

9. A defesa coaduna com o parecer ministerial, no entanto, requer seja reconhecida a tentativa prevista no art.14, II do CP, considerando que o acusado sequer saiu do estabelecimento comercial.

10. Os autos vieram conclusos.

11.
Fundamento e decido.

12. Trata-se de ação penal pública incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo, de sorte que, inexistindo nulidades a serem sanadas e presentes as condições da ação, o feito está pronto para a análise do mérito.

13. Pretendeu o Ministério Público por meio da presente Ação Penal atribuir
MARCELO SILVA COSTA
a prática do ilícito penal tipificado no
artigo 155, caput, do Código de Penal.

14. A
materialidade
da conduta criminosa ressurge comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (107751739), Boletim de Ocorrência (107751740 - Pág. 1), Termo de Exibição e Apreensão (107752994 - Pág. 1), Termo de Entrega (107752997 - Pág. 1), além dos depoimentos colhidos.

15. No que tange a
autoria
igualmente induvidosa, seja pela prisão em flagrante do acusado imediatamente após sair do estabelecimento comercial portando a res furtiva em sua mochila, ou ainda pela confissão espontânea prestada em juízo.

16. O acusado afirma que na época dos fatos era usuário de entorpecentes e dada as poucas condições financeiras somado à dependência química, acabou por praticar o delito na forma como narrado no Boletim de Ocorrência. Afirma que colocou os produtos na mochila e saiu sem pagar, sendo abordado pelo segurança do supermercado após passar pelos caixas e se dirigir em direção à galeria de lojas do local.

17. No que tange à tese defensiva de ausência de consumação do delito, frise-se que o crime de furto se consuma “com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (Tese Julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 934).

18. Nesse sentido: (...).

19. No caso dos autos, o acusado já havia deixado área dos caixas do supermercado em posse das peças de carne, sendo abordado pelo segurança quando adentrava na galeria de lojas, conforme suas próprias alegações. Dessa forma, não há que se falar em tentativa, visto que efetivamente invertida a posse do objeto mesmo que por breve período.

20. Por fim, em que pese o requerimento expresso do Ministério Público pelo reconhecimento do pequeno valor da coisa furtada e que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, bem como o acusado não é reincidente em crime hediondo, mas é por crime comum, o que inviabiliza o reconhecimento do privilégio, contido no § 2º do art.155, CP.

21. Nesse sentido: (...).

22. Assim, entendendo estar devidamente comprovada a materialidade e autoria atribuída ao acusado,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal,
CONDENAR MARCELO SILVA COSTA
quanto ao crime previsto no
artigo 155, caput, do Código de Penal.

A defesa pretende a desclassificação para a modalidade tentada do furto, sob a alegação de que o crime não se consumou, visto que a abordagem do réu ocorreu dentro do supermercado, antes de os bens saírem da vigilância da vítima, circunstância que impediria a consumação do crime.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o crime de furto se consuma quando o agente obtém a posse da
res furtiva
, ainda que por curto período, sendo irrelevante se foi imediatamente perseguido ou impedido de concretizar a fuga com o bem subtraído
[1]
.

No caso em tela, conforme destacado na sentença, o acusado havia ultrapassado os caixas do estabelecimento comercial e se dirigia à galeria de lojas do supermercado momento em que foi abordado pelos seguranças do local.

A inversão da posse do bem (teoria da
amotio
), independentemente de devolução posterior dos bens ou de captura em flagrante, ainda que por breve intervalo, configura a consumação do delito.

O próprio réu, em seu interrogatório, admitiu a prática do furto, confessando que colocou as peças de carne na mochila e tentou deixar o supermercado, sendo abordado pelos seguranças.

Logo, considerando os fatos e a jurisprudência dominante, conclui-se que o delito de furto se consumou, sendo improcedente o pedido de desclassificação para furto tentado.

Subsidiariamente, o apelante busca o reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do artigo 155, § 2º, do Código Penal [§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa].

O referido dispositivo legal prevê que para a aplicação da benesse é necessário que o agente seja primário e a coisa subtraída tenha pequeno valor.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
pequeno valor é aquele que não excede um salário-mínimo ao tempo da prática delitiva
[2]
.

Na hipótese, embora o valor subtraído seja considerado pequeno [sete peças de picanha, no valor de R$ 700,98, correspondente a 53,83% do salário-mínimo vigente à época dos fatos], o réu é reincidente, o que inviabiliza a concessão do privilégio.

Conforme a jurisprudência deste E. Tribunal
[3]
, a condição de reincidente obsta o reconhecimento do furto privilegiado, ainda que o valor da coisa furtada seja de pequeno valor.

Diante do exposto, não há como acolher o pedido de reconhecimento da benesse prevista no art. 155, § 2º, do CP, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Pelo exposto, conheço o recurso e
o

desprovejo
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Tema Repetitivo 934: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada

[2]
STJ. AgRg no HC 708323 SC 2021/0375392-5. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 14/12/2021. DJe: 17/12/2021.

[3]
TJMT. N.U 0001923-78.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024